Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706999-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERLAN GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Misael Santana Guimarães, em favor de Vanderlan Gama Queiroz, contra alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual nos autos da ação penal n.o 0700799-43.2022.8.07.0007 (desmembrada da AP 0701279-55.2021.8.07.0007) em curso perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Consta que, no inquérito policial instaurado para apurar o crime de tentativa de homicídio da vítima Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, supostamente ocorrido em 15/08/2019, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente Vanderlan Gama Queiroz e de Marciel Gama Queiroz, que teriam sido apontados como mandantes do crime. O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva. O pleito foi acolhido pelo MM. Juiz de Direito Substituto do Plantão Judicial de Primeira Instância, por decisão proferida em 06/01/2020. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em 02/09/2021, em Limeira/SP, tendo sido autorizado o recambiamento do paciente e de Marciel para o Distrito Federal. Contra a decretação da prisão preventiva do paciente e de Marciel, a Defesa impetrou o HC 0729714-60.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, à unanimidade, em sessão de julgamento de 30/09/2021. Em face do acórdão desta Corte, a Defesa interpôs recurso ordinário, o qual não foi conhecido por decisão da eminente Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 20/10/2021, sob o fundamento de que o recurso constituía mera reiteração do pedido do HC 700.173, no qual a douta Relatora denegou a ordem em 19/10/2021. Perante o Juízo de origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e contra Marciel Gama Queiroz, Flávio Nascimento, Ricardo dos Santos Lima Santos, Valmiro Pereira de Matos, Nelson José dos Santos Neto, Wkeler Guilherme Silvares e Ezequias Santos de Jesus, nos seguintes termos: “DO FATO No dia 15 de agosto de 2019, por volta das 16h, em via pública, na QSA 11, Av. Comercial Sul, em frente à Escola de Inglês Wizard, Taguatinga Sul/DF, RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; de maneira livre, consciente e com inequívoca vontade de matar, em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefa com MARCIEL GAMA QUEIROZ; VANDERLAN GAMA QUEIROZ; FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO” ; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, desferiu cinco disparos de arma de fogo contra Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito que será oportunamente acostado aos autos. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de FLÁVIO e dos demais denunciados, tendo em vista que a vítima, que não foi atingida em órgão letal o que possibilitou que ela recebesse socorro médico; conseguiu correr e se esquivar do ataque. MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ concorreram para a prática do delito na medida em que, foram os mandantes, organizando e planejando a empreitada criminosa, ao ajustar com o denunciado FLÁVIO e seus comparsas a execução da vítima, bem como prestando apoio moral e financeiro ao grupo, dando certeza a eles de que fariam o necessário para o sucesso da empreitada delitiva, prometendo-lhes ainda recompensa financeira após a morte. FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, cometeu o delito após prévio ajuste com os mandantes MARCIEL e VANDERLAN, com quem combinou os valores que receberiam após a execução da vítima. Ele participou de forma material e moral na execução do delito, reunindo e chefiando o grupo que seria responsável pela morte da vítima, além de ser o responsável por gerir e fornecer o armamento e o suporte financeiro aos demais, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”, concorreu para o crime, na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, vigiando a vítima, incentivando e conduzindo o veículo GM Prisma, no qual levou o denunciado RICARDO ao local dos fatos para que ele matasse a vítima e depois lhe dando fuga do local no mesmo automóvel. NELSON JOSE DOS SANTOS NETO, concorreu para o crime uma vez que exercia no grupo a função de monitorar os passos dos integrantes da família da vítima (Ribeiro Dantas), indicando seus trajetos ao grupo e determinando os locais onde a vítima estaria mais vulnerável para ser atacada. WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL, tendo participado de forma material e moral na execução do delito, concorreu para o crime, auxiliando no planejamento da execução e apoiando-se moralmente à conduta ilícita do grupo, cujo desiderato era a morte da vítima. EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, concorreu para o crime na medida em que agiu previamente ajustado com os demais denunciados, uma vez que, tendo conhecimento do intento criminoso do grupo, aderiu a sua conduta, locando e entregando ao grupo o carro usado no crime. O crime foi cometido por motivo torpe, pelos denunciados MARCIEL e VANDERLAN, consistente em vingança, uma vez que supunham que em data anterior a vítima e seus familiares tinham relação com o sequestro e morte de um dos seus irmãos. FLÁVIO "QUEIXO”; RICARDO, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON; VALMIRO vulgo “VAL”; WKELER, vulgo "KEL" e EZEQUIAS cometeram o crime mediante paga e promessa de recompensa financeira, consistente na entrega de vultosa quantia em dinheiro (R$ 150.000,00) feita pelos irmãos MARCIEL e VANDERLAN, em retribuição à morte da vítima. O crime foi cometido por meio de que resultou perigo comum, uma vez que os disparos foram efetuados em via pública, durante o dia, local onde se encontravam outras várias pessoas, e em frente a uma escola que estava cheia de alunos no momento dos fatos, colocando, assim, em risco a vida e integridade física de diversos cidadãos. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pela surpresa no ataque armado, visto que o denunciado desferiu os disparos na vítima na rua, sem prévia discussão. Ademais, o crime foi cometido mediante emboscada, porque os denunciados seguiram a vítima por vários dias e no momento em que acharam oportuno para colhê-la distraída, a esperaram escondidos dentro do carro, em um estacionamento em frete ao local dos fatos. DAS CIRCUNSTÂNCIAS Em idos de agosto de 2017, Iranildo Gama Queiroz, irmão dos indiciados MARCIEL GAMA QUEIROZ e VANDERLAN GAMA QUEIROZ, foi sequestrado e morto na comarca de Ilhéus/BA. Como os irmãos supuseram que os autores pertenciam à família DANTAS, eles passaram a caçá-los para vigarem a morte do irmão. Pouco tempo antes dos fatos, MARCIEL e VANDERLAN contrataram, mediante promessa de recompensa em dinheiro, FLÁVIO NASCIMENTO, vulgo "QUEIXO”, para que matasse Florisvaldo Ribeiro Dantas Júnior. FLÁVIO então recrutou RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, vulgo DANIEL HENRIQUE DE SÁ ou “GRANDE” ou “KAIK” ou “SANTOS"; NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; VALMIRO PEREIRA DE MATOS, vulgo “VAL”; WKELER GUILHERME SILVARES, vulgo "KEL" e EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, para que executassem o plano de matar a vítima. Em1o/08/2019, EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, alugou o veículo GM Prisma JOY, placa QOY - 0203/MG, e o entregou ao grupo que rumou para o Distrito Federal. O grupo chegou ao Distrito Federal em idos de 31/07/2019 e 1o/08/2019, e se hospedou em hotéis em Taguatinga, passando desde logo a monitorar a rotina e os passos da vítima e de seus familiares. FLÁVIO recebia valores dos primeiros denunciados e repassava aos demais para custearem as despesas para a execução do plano. Ele também era o responsável por ditar o ritmo e a forma do monitoramento, bem como por fornecer as armas que seriam usadas para matar a vítima. WKERLE, VALDOMIRO, NELSON e RICARDO ficaram hospedados no hotel Europa, entre o dia 31/07/2019 e o dia 15/08/2019. Esses quatro denunciados tinham a incumbência de vigiar a vítima e de executar o crime. NELSON deixou o grupo e retornou para o estado de São Paulo em 04/08/2019, após suspeitar que havia sido identificado pela vítima ou seus familiares. Nas condições de tempo e local mencionadas acima, após aproximadamente quinze dias monitorando a movimentação de Florisvaldo, o grupo decidiu que era hora de dar cabo à vida dele. VALMIRO, conduzindo o veículo Prisma citado, levou RICARDO até o local dos fatos, que fica perto de uma agência bancária, onde a vítima estava. Quando vítima saiu da agência bancária foi surpreendida pelos disparos efetuados por RICARDO, sendo atingida várias vezes. Em seguida, RICARDO e VALMIRO fugiram do local no Prisma, mas o abandonaram nas proximidades, continuando sua fuga a pé. A vítima foi socorrida ao hospital e sobreviveu. Assim agindo, (1) MARCIEL GAMA QUEIROZ; (2) VANDERLAN GAMA QUEIROZ; (3) FLÁVIO NASCIMENTO; (5) VALMIRO PEREIRA DE MATOS; (6) NELSON JOSE DOS SANTOS NETO; (7) WKELER GUILHERME SILVARES e (8) EZEQUIAS SANTOS DE JESUS, estão incursos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal, e (4) RICARDO DOS SANTOS LIMA SANTOS, incurso no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.” Posteriormente, o Juízo a quo deferiu o desmembramento dos autos em relação ao paciente e ao corréu Marciel, que estão presos, dando-se origem à Ação Penal n.o 0700799-43.2022.8.07.0007. Consta, ainda, a impetração anterior do HC 0739623-29.2021.8.07.0000, em favor do paciente e do corréu Marciel, que foi parcialmente admitido e cuja ordem foi denegada, mantendo a prisão preventiva dos pacientes. No presente habeas corpus, a Defesa efetua diversas considerações acerca da ação penal, mas destaca expressamente que o writ se limita a impugnar o excesso de prazo. Aduz que a prisão do paciente padece de ilegalidade, em razão do excesso de prazo, já que se passaram mais de 180 dias sem que seja finalizada a primeira fase do júri, sendo que quem deu causa ao retardamento foi a acusação ou o Estado, com a expedição de cartas precatórias sem qualquer relação com os pacientes. Assinala que a ação penal de origem foi desmembrada, de modo que não há que se arguir complexidade, pois não há outros réus. Ademais, destaca que foi determinada a expedição de cartas precatórias, com prazo de trinta dias, para a oitiva das testemunhas da Defesa desnecessariamente, tendo em vista que a Defesa peticionou afirmando que faria a apresentação espontânea das testemunhas arroladas. Outrossim, alega que não foi designada a data para as oitivas. Sustenta que “o lapso temporal da prisão, de pessoas, por sinal, gravemente enfermas, com mais de 06 meses sem início sequer da instrução, ultrapassa os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; devendo considerar, ainda, a SUSPENSÃO DO RECAMBIAMENTO que a defesa não deu causa, e nem se pode entender que eventual caso fortuito deve ser interpretado em desfavor dos réus”. Pede o deferimento da medida liminar “em razão do flagrante CONSTRANGIMENTO ILEGAL suportado pelo paciente, causado pelo excesso de prazo de mais de 06 meses, causado pela suspensão do recambiamento, causado pela falta de finalização do processo, entre tantos outros argumentos”, bem como “a suspensão do recambiamento, pois desnecessário à luz da decisão que apreciou as respostas dos réus, pois tal determinação é absolutamente injusta e abusiva e pode afetar, lamentavelmente, na somatória, Princípios constitucionais e da lei de controle dos atos judiciais e administrativos”. No mérito, pede a concessão da ordem, ratificando-se a liminar eventualmente concedida. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar, fundamentado em alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual. Vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Em relação ao pedido de suspensão do recambiamento, não se evidenciam, em sede de liminar, interesse e urgência, porquanto consta da própria impetração que houve a suspensão dos recambiamentos pela Polícia Civil do Distrito Federal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Tendo em vista que a ação penal de origem não tramita em segredo de justiça e não se observando razões neste writ que justifiquem a medida de exceção do sigilo, pois a regra é a publicidade dos atos processuais, determino a retirada do sigilo atribuído à tramitação do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem prejuízo de que a Defesa justifique a necessidade da medida nos casos previstos em lei. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo noticiar se foi designada data para audiência de instrução nos autos da ação penal de origem (Ação Penal n.o 0700799-43.2022.8.07.0007). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador